Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739251-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LILIAN MACEDO GUIMARÃES RECORRIDO: CONDOMíNIO CENTRALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. PEDIDO DE GRATUIDADE EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO NA CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO. 1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A testemunha ouvida como informante e não contraditada no momento oportuno (art. 457, § 1o, do Código de Processo Civil) não pode ser objeto de alegação de cerceamento de defesa em razão da preclusão. 3. O juiz, por ser destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 4. Não há que se falar em nulidade da assembleia por vício na convocação quando demonstrado, pela análise de todo acervo fático probatório dos autos, que foi observado o disposto na Convenção do Condomínio, notadamente a fixação de edital em elevador e o envio de e-mail aos condôminos. 5. Legítimo o reajuste em taxa condominial objeto de deliberação em assembleia, mormente quando apoiado em prova documental demonstrando a necessidade de se equilibrar as receitas e despesas, afastando-se a alegação de abusividade. 6. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ao argumento de que a turma julgadora não teria apreciado seu pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “...conquanto afirme a apelante não ter condições de arcar com os custos do processo, recolheu o preparo tempestivamente (ID 10764570), ato este incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica” (ID Num. 12920898 - Pág. 3). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017